Tribunal: STF
Processo: Rcl 74635
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0000708-33.2024.5.08.0205, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF.



    O Estado Amapaense narra que, nos autos em referência, foi demandado e condenado de forma subsidiária aos débitos trabalhistas devidos à Gledse de Fátima Silva da Silva, pare beneficiária, sem que houvesse o exame concreto das provas carreadas pelo ente federativo. 



    Argumenta que: 



    o TRT8, alegando abstratamente “ineficácia” da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença.



    Entretanto a posição do TRT8 ofende a tese fixada na ADC 16. Nesta, em resumo, ficou estabelecido ser incabível a condenação automática da Administração pública em responsabilidade subsidiária com base em suposição de culpa in vigilando. 



    [...] 



    a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços.



    Ou seja, a Turma afastou as regras do Contrato de Gestão, negou vigência ao art. 71 da Lei 8.666/93 e impôs à Administração estadual responsabilidade subsidiária como se esta fosse a administradora, a diretora e a controladora da empresa que prestou o serviço. (e-Doc 1, p. 3-5)



    Além das provas atinentes à fiscalização, o reclamante aduz também que o Tribunal de origem deixou de valorar a aplicação de penalidades em face das empresas terceirizadas, o que demonstraria o cumprimento das obrigações que lhe cabiam. 



    Requer a concessão de medida liminar afim de sobrestar o processo de origem até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    Compulsando-se os autos, verifico que o TRT 8 manteve a condenação do Ente ora reclamante a partir do reconhecimento da fiscalização deficiente do contrato firmado com as empresas prestadoras de serviços: 



    No caso dos autos, embora o recorrente tenha anexado os documentos de IDs 76ba8e6 a 51b60e2, deles não se extraem indícios de cumprimento eficaz à fiscalização do contrato.



    Igualmente não se observa referência, por exemplo, ao processo de licitação do qual se originou a contratação, tampouco a adoção de quaisquer providências efetivas contra a irregular conduta adotada pela empregadora.



    Ademais, conforme observou o juízo de Primeiro Grau, dos próprios documentos apresentados pelo Estado, a exemplo do constante do ID. da47ddd, desde março de 2023 já era possível observar diversas ações trabalhistas em trâmite contra a segunda reclamada, não tendo o Estado do Amapá apresentado qualquer medida concreta. 



    Frise-se que a fiscalização puramente formal, que não impede a empresa contratada de praticar abusos generalizados, não isenta o órgão público que terceirizou os serviços de sua responsabilidade. 



    Desta forma, conclui-se pela ausência de comprovação, pelo recorrente, de que efetivou sua obrigação de fiscalizar o contrato de prestação de serviços mantido entre o reclamante e a primeira reclamada, restando, assim, patente a sua culpa in vigilando.



     Por todo o acima exposto, mantém-se a sentença quanto à responsabilização subsidiária do recorrente pelos créditos devidos ao reclamante. 



    Nego, portanto, provimento ao recurso do Estado do Amapá. (e-Doc 4, p. 5-6) 



 Das premissas constantes do acórdão reclamado, verifica-se que o Estado ora reclamante não se desincumbiu do dever, contratualmente assumido, relativo à fiscalização do pagamento dos direitos e das verbas trabalhistas, ao assentar que: a) dos documentos acostados aos autos, não se observou referência ao processo de licitação do qual se originou a contratação, tampouco a adoção de quaisquer providências efetivas contra a irregular conduta adotada pela empregadora; b) dos próprios documentos apresentados pelo Estado, a exemplo do constante do ID. da47ddd, desde março de 2023 já era possível observar diversas ações trabalhistas em trâmite contra a segunda reclamada, não tendo o Estado do Amapá apresentado qualquer medida concreta. 



 Nesse contexto, conclui-se a decisão ora reclamada, ao concluir pela responsabilidade subsidiária da administração pública, lastreou-se na análise de fatos e provas e subsunção à legislação infraconstitucional, matérias que não revelam aderência estrita com os paradigmas apontados na inicial desta reclamação, cuja superação demandaria análise que desborda a competência constitucional desta Suprema Corte. A propósito, colaciono os seguintes precedentes: 



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF - TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APURADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. III – A Corte Trabalhista reconhece que a responsabilidade subsidiária do reclamante não decorreu, no caso, de mera presunção (imputação automática), tendo sido apurada pelas instâncias ordinárias com base em elementos dos autos, o que não pode ser modificado na instância extraordinária, por demandar revolvimento fático-probatório. IV – Na via da reclamação constitucional, da mesma forma, não se poderia divergir do entendimento da justiça laboral que, à luz dos fatos e provas acostados aos autos, reconheceu a responsabilidade subsidiária da administração por omissão na fiscalização da prestação do contrato de serviços. V - O acórdão combatido não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Não se pode falar em desrespeito à Sumula Vinculante 10 ou ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). VI - Ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, esta Suprema Corte não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova nem estabeleceu limites para a sua apreciação. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 40141 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-11-2020)”.  



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A, DO CPC. REGULARIDADE. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CULPA IN VIGILANDO. ELEMENTOS CONCRETOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É plenamente regular o procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. III – O ato que reconhece a responsabilidade subsidiária do ente estatal por inadimplência no pagamento de verbas trabalhistas por culpa in vigilando, ante a omissão no dever de fiscalização do contrato, não desrespeita o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF. Precedentes. IV – Com base no conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela presença de elementos que autorizam a aplicação da responsabilidade subsidiária do ente estatal. Para alterar-se tal entendimento, indispensável seria a dilação probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 41382 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-11-2020).  



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28203 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12-03-2020)”.  



“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços. Inexistência de condenação automática. Culpa in eligendo fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Negado seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços decorrente da culpa in eligendo revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62519 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).  



“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF E NO RE 760.931-RG/DF. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILDIADE. MATÉRIA PRECLUSA. REVELIA NO PROCESSO DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, observa-se que a controvérsia não se fixou na responsabilidade subsidiária, analisada nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. II - Para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. III - Não há que se falar em usurpação de competência desta Suprema Corte quando o Tribunal de origem apenas analisa recursos de sua competência. IV - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. VI - Agravo regimental desprovido. (Rcl 62064 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 22-05-2024).



  Não se vislumbra, in casu, condenação automática do ente contratante, mas, sim, responsabilidade baseada no efetivo descumprimento do dever de vigilância e fiscalização, com lastro no acervo probatório dos autos trabalhistas.



 Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente